Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-61.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-61.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI DUARTE - CPF: 724.144.302-06 (EMBARGANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de prescrição ânua, fixando o termo inicial do prazo na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral da parte autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao desconsiderar a alegação de que a ciência da invalidez teria ocorrido apenas com a perícia médica em 2024, após anos de tratamento médico.

III. Razões de decidir
3. Não foram verificadas omissões ou contradições no acórdão embargado, que analisou adequadamente os fatos e as datas relevantes, incluindo laudos de 2016 a 2018 que indicavam incapacidade laboral.
4. O prazo prescricional de um ano foi computado a partir do laudo de 2018, estando configurada a prescrição da ação, ajuizada em 2023.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, destinando-se apenas ao esclarecimento de pontos omissos, contraditórios ou obscuros na decisão embargada, o que não se verifica neste caso.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo admissíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os quais não foram verificados no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por Roseli Duarte
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA
– TERMO INICIAL CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Prescreve em um ano a ação de cobrança de seguro ajuizada contra seguradora, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Inteligência do art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil e súmulas 101 e 278 do STJ.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, já que deixou de observar
que
teve ciência da invalidez em 22 de março de 2024, no momento da perícia médica realizada.

Assevera que a perícia médica demonstrou que a autora ficou com sequelas irreversíveis, que a impedem de exercer as atividades na estipulante e realizou tratamento médico vários anos.

Discorre sobre o acidente de trabalho e comprovação do tratamento médico durante anos.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e condenar a Embargada ao valor integral da invalidez permanente parcial (IPA), com devida correção desde a contratação

A Embargado apresentou sua manifestação, no id. 214734694.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Roseli Duarte
e outros opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório, já que deixou de observar
que
teve ciência da invalidez em 22 de março de 2024, no momento da perícia médica realizada.

Assevera que a perícia médica demonstrou que a autora ficou com sequelas irreversíveis, que a impedem de exercer as atividades na estipulante e realizou tratamento médico vários anos.

Discorre sobre o acidente de trabalho e comprovação do tratamento médico durante anos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O
decisum
embargado consignou, ainda, que
Do cotejo fático, como bem observado pelo Magistrado Singular, é possível identificar histórico de tendionopatia crônica, acrescida de bursite e artropatia clavicular com limitação da elevação do braço desde 2016 (id. 230831197). Inclusive, desde 2018 há Laudo atestando a incapacidade de trabalhar em decorrente de tais debilidades (id. 230831199).

Desse modo, contando-se 01 (um) ano da ciência inequívoca da sequela com laudo médico datado do ano de 2018, o prazo prescricional se encerrou em 2019, sendo a ação proposta pelo autor em 2023, ou seja, fora do prazo prescricional.

Frisa-se, a Apelante desde 2016 a 2018, já estava ciente de sua incapacidade laborativa, ainda que sem saber o grau, razão pela qual fora afastada por diversas vezes de suas funções e considerada inapta ao labor ao submeter-se ao atestado periódico.

A 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa à cobrança de indenização securitária, cristalizou a orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial.” (RAC n. 0004105-55.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.04.2018 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1º, II, "B", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.“
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico
, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP). O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição. (RAC n. 1003609-58.2018.8.11.0002, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020 – grifo nosso)

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024